Tribunal: STF
Processo: Rcl 59028
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 5048688-97.2020.8.21.7000/RS, o qual teria desrespeitado a autoridade do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 2.545, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (DJe de 1º/8/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguinte razões de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O acórdão reclamado afronta a decisão de mérito do STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2545/DF, em que restou decidido pelo Plenário, com efeito vinculante, por unanimidade, a constitucionalidade do artigo 12, caput, da Lei 10.260/2001, que impede o resgate antecipado dos títulos da dívida pública em posse de instituições de ensino que estejam em débito com a Previdência Social. 



    Conforme verificado na recuperação judicial, AELBRA EDUCAÇÃO SUPERIOR atua na área educacional, tendo alunos beneficiados do Programa de Financiamento Estudantil (FIES), pelo qual seria remunerada mediante títulos da dívida pública emitidos pela União. Para converter os referidos títulos em pecúnia, o FNDE os recompraria da entidade educacional, na qualidade de agente operador do FIES, exigindo, contudo, para as recompras antecipadas (antes do prazo final de vencimento do título) a observância do disposto no art. 12, caput e inciso IV, da Lei n° 10.260/2001, ou seja, que as instituições participantes do processo de recompra apresentem certidão de regularidade fiscal. 



    Entretanto, o acórdão reclamado isenta a instituição financeira da apresentação de certidão de regularidade fiscal para a recompra antecipada dos créditos, contrapondo-se a entendimento fixado pelo STF, em acórdão que tratou especificamente desse tema e assentou a constitucionalidade do requisito legal do art. 12 da Lei 10.260/2001 – consistente na exigência de prévia demonstração de regularidade fiscal para participação no processo de recompra dos títulos da dívida pública referidos ao FIES.



    O tema objeto do julgamento da ADI 2545/DF é reduzido e específico, versando exclusivamente sobre a mesma situação fático-jurídica da decisão ora reclamada, em que se decidiu pela constitucionalidade da exigência do art. 12 da Lei 10.260/01 consistente na prévia demonstração de regularidade fiscal para participação no processo de recompra regulamentado na referida legislação. Essa situação autoriza o acolhimento da presente Reclamação, cujas razões de direito se pretende demonstrar com maior detalhe e aprofundamento. 



    O acordão paradigma apontado como parâmetro de controle na presente Reclamação decorre do julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.545/DF, ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN, em 17.10.2001, pela qual se questionou a validade constitucional dos arts. 12, caput, inc. IV, e 19, caput, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, todos da Lei n. 10.260/2001. Especificamente sobre o tema objeto da presente Reclamação, a Ministra Relatora Cármen Lúcia assim sintetizou a demanda no Relatório da ADI 2.545/DF: 



    [...]



    A simples leitura do excerto acima transcrito não deixa qualquer dúvida de que a situação normativa debatida no acórdão do STF é idêntica à situação normativa do acórdão ora reclamado. Ambas as decisões aqui cotejadas discutem se o condicionamento do resgate antecipado de títulos da dívida pública referidos ao FIES, nos termos do art. 12, caput, e inciso IV, da Lei 10.260/2001, violaria ou não a Constituição e o ordenamento jurídico, no sentido de tal exigência se configurar (ou não) em uma forma de coerção estatal indireta de exigência de pagamento de tributos. Ocorre que o STF decidiu essa questão em data anterior e em sentido diametralmente oposto à decisão ora reclamada, pois essa Suprema Corte, por unanimidade, declarou que inexiste inconstitucionalidade do requisito legal de exigência de regularidade fiscal daquelas entidades educacionais que pretendem participar do processo de recompra, previsto no art. 12, caput e inciso IV, da Lei 10.260/2001, não havendo que se falar que tal condicionamento se configure em qualquer forma antijurídica de coerção indireta.



    […]



    Resta demonstrado, pois, que o Plenário do STF julgou constitucional o artigo 12, caput, da Lei nº 12.260/2001, concluindo que a necessidade de satisfação das obrigações previdenciárias para o resgate antecipado dos certificados da dívida pública em poder das instituições de ensino superior não afronta o texto constitucional. Para reforçar essa constatação, vale transcrever a ementa do acórdão paradigma da ADI 2.545/DF, adotado aqui como parâmetro de controle, o qual possui efeito vinculante: 



    […]



    Assim sendo, resta demonstrada a inobservância desse acórdão do STF por parte da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5048688-97.2020.8.21.7000, a qual afronta diretamente o que decidido pela Suprema Corte no julgamento de mérito da ADI nº 2545/DF, com efeito vinculante, especialmente pelo fato de a decisão reclamada permitir a participação da AELBRA no procedimento de recompra dos títulos da dívida do FIES, ad aeternum, independentemente de certidão de regularidade fiscal quanto às contribuições previdenciárias. 



    Nesse ponto, evidencia-se a clara e estrita aderência entre o ato judicial reclamado e o paradigma ora invocado, consistente no julgamento de mérito da ADI nº 2545/DF, que declarou constitucional o requisito previsto no art. 12 da Lei 10.260/2001. Em outras palavras, o acórdão reclamado está claramente afrontando a autoridade do acórdão proferido com natureza vinculante pelo STF, deixando de observar o entendimento nele fixado.“



    Requer, no mérito, que “seja julgada procedente a presente Reclamação para, confirmando a decisão liminar, cassar, em definitivo, o ato judicial impugnado, por afronta ao entendimento vinculante firmado no julgamento de mérito da ADI 2.545/DF pelo Pleno do STF, no sentido de ser constitucional e lícita a exigência de demonstração de regularidade fiscal das entidades educacionais (a exemplo da AELBRA neste caso) como condição prévia à sua participação no procedimento de recompra antecipada de títulos da dívida pública relativos ao FIES, conforme previsto no art. 12, caput, da Lei 10.260/2001, sem que isso configure espécie de coerção indireta para exigência de pagamento de tributos” (eDoc. 1, fls. 17/18).



    É o Relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput“ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é o acórdão proferido no julgamento da ADI 2.545, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR FIES.



    1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES.



    2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.



    3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001.”



    Na hipótese em análise, verifica-se que o ato reclamado, ao autorizar a participação da ora beneficiária no procedimento de recompra de seus Certificados Financeiros do Tesouro Nacional vinculados ao FIES, independentemente da comprovação de regularidade fiscal, claramente, negou observância ao julgado do Plenário deste TRIBUNAL. Especialmente, no ponto em que esta CORTE considerou constitucional o art. 12, “caput”, da Lei 10.260/2001, que condiciona o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES à satisfação das obrigações previdenciárias.



    Ao negar provimento ao Agravo de Instrumento nº 5048688-97.2020.8.21.7000/RS, a autoridade reclamada utilizou-se dos seguintes fundamentos (eDoc. 18, fls. 15/18):



    “2- Do mérito 



    Quanto ao mérito, respeitosamente, embora reconheça o trabalho árduo desenvolvido pela Fazenda Nacional na persecução do crédito tributário, de elevadíssima soma, a cuja preocupação pela recuperação também me associo, mas, no caso concreto, data venia, o recurso não merece provimento, adianto o veredicto. 



    Como já mencionado no relatório e na ementa do voto, a celeuma trazida a este grau recursal diz respeito à possibilidade, ou não, de recompra dos títulos emitidos pela União em favor das IES para pagamento das despesas dos alunos cadastrados no sistema FIES. 



    Ab initio, de ser destacado que o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) é um fundo contábil, que se encontra atrelado ao programa do Ministério da Educação (MEC), destinado a financiar estudantes bolsistas de graduação matriculados em Instituições de Ensino Superior (IES) não gratuitas. 



    Para participar do modelo é requisito da IES (instituição de ensino) oferecer curso que tenha recebido avaliação positiva do Ministério da Educação (MEC), e comprovar regularidade com as obrigações fiscais. A relação se estabelece entre a qualidade do curso oferecido e a possibilidade do recebimento de alunos. Tem-se, de tal modo, um incentivo indireto para a melhoria da qualidade do ensino superior, situação que se desenha como uma sanção premial. O modelo é operacionalizado da seguinte forma: 



    [...]



    Tal modelo de incentivo foi concedido à AELBRA/ULBRA visando assegurar fluxo razoável dos financiamentos, sempre em concordância com as regras de isenção das contribuições à seguridade social. A política pública governamental contida no modelo previu, como forma de sustentabilidade do sistema criado, que as Universidades seriam remuneradas por meio do Certificado Financeiro do Tesouro – Série E (CFT-E); título público federal usado para quitação de contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº. 8.212, de 1991, e demais tributos da Receita Federal, na forma dos artigos 9º e 10 Lei nº 10.260, de 2001. 



    Conforme se pode verificar das próprias razões trazidas pela parte agravada - recuperanda, esta aderiu ao FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) instituído pela Lei nº 10.260/01, em que a União paga as mensalidades dos alunos aderentes mediante a emissão de títulos de crédito escriturais, nominativos e não endossáveis à Instituição de Ensino aderente. 



    Por sua vez, a recuperanda resgata esses títulos para, na seguinte ordem, quitar: (a) contribuições previdenciárias da Instituição; (b) tributos federais e; (c) resgate dos valores sobejantes. É o que dispõe o artigo 10 e 13 da Lei Federal n. 10.260/01, in verbis: 



    [...]



    Portanto, percebe-se, que o resgate dos títulos se destinam prioritariamente ao pagamento de contribuições previdenciárias e tributos federais. Logo, se há débito tributário de titularidade da recuperanda, com mais razão se faz necessária a liberação de tais títulos a fim de que o Fisco Federal obtenha tal quitação. Caso contrário, a inadimplência continuará crescendo. 



    O art. 13 da Lei nº 10.260, de 2001, por seu turno, possibilita a recompra antecipada, por parte do FIES, dos certificados aludidos no art. 9º, em poder das instituições de ensino que atendam ao disposto no art. 12, que assim dispõe: 



    [...]



    Nesse diapasão, me curvo ao entendimento da magistrada a quo, que é claro e cristalino em autorizar a recompra antecipada dos títulos, independentemente de apresentação de CDA, desde que a empresa recuperanda esteja com os débitos fiscais correntes em dia, no que diz respeito às contribuição previdenciária, conforme estipula a lei. 



    Não se desconhece a situação de mora da instituição de ensino frente ao fisco, outrossim, este julgador não poderá fechar os olhos para o que dispõe o art. 47 da Lei Recuperacional, primando pela instituição do princípio da preservação da empresa, e, sem conceder "isenção tributária", apenas permitir à recuperanda a recompra dos títulos, que lhe dará fôlego financeiro e mais caixa para fins, de, com estes créditos, realizar justamente o pagamento da contribuição previdenciária corrente, critério, inclusive, imprescindível para possibilitar a benesse legal. 



    Com efeito, a decisão guerreada não merece reforma, pois, em que pese a legislação exija a apresentação de CDA, e isto a AELBRA/ULBRA não possui condições de apresentar em face de seu passado tributário, a legislação também possibilita a recompra dos títulos, desde que o débito fiscal corrente esteja em dia, o que se compromete a fazer a recuperanda nestes autos, tão logo haja o resgate dos referidos títulos públicos. Portanto, com a comprovação do pagamento dos tributos federais vinculados correntes, a possibilidade da recompra dos títulos CFT-E, é medida que se impõe, a fim de possibilitar à recuperanda o direito que lhe cabe por lei. 



    Ademais, a magistrada singular ao deferir o pedido da recuperanda, o fez de forma cautelosa e com total razoabilidade, possibilitando ao FNDE que proceda à recompra dos títulos emitidos em pagamento das mensalidades dos alunos aderentes ao FIES, independentemente da apresentação de CDAs, outrossim, condicionou tal possibilidade ao pagamento das contribuições previdenciárias e IR sobre a folha salarial do mês, e, ainda, o regular adimplemento da folha de pagamento dos funcionários ativos, cuja fiscalização ficará a cargo do Administrador Judicial, o que evidencia que a magistrada está preocupada sim em aplicar a lei, mas possibilitar à empresa, que ganhe mais um fôlego com este aporte financeiro que a própria legislação agracia, até que se tenha a aprovação do plano de recuperação pelos credores e possa retomar ao mercado com fôlego financeiro que necessita para sua atividade empresarial de forma saudável e que possa cumprir seu objetivo (fornecimento de ensino, dentre outras atividades). 



    Volto a repetir que não desconheço a situação financeira da recuperanda e seu complexo processo recuperacional, muito menos desconheço o bilionário passivo tributário, bem assim o esforço para alcançar o soerguimento e manter e preservar sua capacidade de autogestão e manutenção de seus funcionários e alunos, tudo em nome do princípio da preservação da fonte produtora inscrito no art. 47 da LRJ, e, nessa linha de raciocínio que mantenho a decisão da magistrada, que de forma acertada, possibilitou a recompra dos títulos, condicionada ao pagamento dos débitos correntes. 



    [...]



    Por fim, em derradeiro, mister atentar para a nova redação do inc. II do art. 52 da Lei n. 11.101/2005, com a nova redação que lhe emprestou a Lei n. 14.112/2020, que suprimiu a condicionante de apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Ora, a contar da vigência da nova lei, não há mais a exigência legal de a recuperanda apresentar CND ou certidão positiva com efeito de negativa para exercer suas atividades regulares, recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, exatamente como o caso telado. A nova disciplina legal ficou assim redigida, in litteris: 



    Art. 52, II - determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º do art.195 da Constituição Federal e no art. 69 desta Lei; 



    POSTO ISSO, considerando os comemorativos do caso concreto, voto por negar provimento ao agravo.”



     



    Ora, esse entendimento contraria a autoridade do que decidido no paradigma de confronto invocado. Dessa forma, a inobservância do preceito contido no art. 12, “caput”, da Lei 10.260/2001, norma federal aplicável ao caso, configura, por decorrência lógica, contrariedade ao que decidido por esta CORTE na ADI 2.545, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Nesse mesmo sentido, registra-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 30.947, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 16/12/2019; Rcl 31.933, DJe de 25/9/2018; e Rcl 45.986, DJe de 1º/3/2021, ambas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Diante do exposto, com base no art. 161, “parágrafo único”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, de forma que seja definitivamente cassada a decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao AI nº 5048688-97.2020.8.21.7000/RS, e manteve decisão proferida pelo 1º Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Canoas – RS, nos autos do processo n.º 5000461-37.2019.8.21.0008, por inobservância do que decidido por este TRIBUNAL na ADI nº 2.545, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente